Tribunal: TJDFT
Processo: 0019307-75.2017.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0019307-75.2017.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: CONCEICAO DE MARIA MACEDO DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO INDEFIRO o requerimento de superpreferência formulado no ID 19593084, por se tratar de crédito de natureza COMUM. Ficam mantidas, portanto, as decisões ID 7911557 - Pág. 11 e 31/32. Intime-se a credora CONCEICAO DE MARIA MACEDO, por WhatsApp, no número indicado no ID 19593084. Publique-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios